Tribunal: STF
Processo: HC 206623
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de Cristiano dos Santos contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 671.604/SP (documento eletrônico 19).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “no dia 04 de fevereiro de 2021, a Polícia Militar prendeu em flagrante delito Geovanna Maia Leal e Kaique Ferreira dos Anjos, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
    Na ocasião, foram apreendidos os celulares dos indiciados, além de drogas, apetrechos utilizados para o tráfico e dinheiro pertencente a ambos. Foi, então, lavrado o boletim de ocorrência nº 174/2021. 
    Munido de autorização judicial, o delegado de polícia procedeu à análise do conteúdo do aparelho celular de Kaique, no qual verificou conversas com indivíduo de apelido ‘Cris’ ou ‘Magrelo’. A partir de meras suposições, conforme trataremos a seguir, os policiais concluíram que o indivíduo citado é o Paciente. 
    Ao fim do Relatório, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do Paciente, bem como busca domiciliar e apreensão de aparelho celular (fl. 238). 
    O Ministério Público manifestou-se de maneira favorável ao pleito (fls. 247/251). Em decisão de fls. 252/255, os pedidos foram deferidos. A decretação da prisão preventiva baseou-se na conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública. O mandado foi cumprido no dia 27 de maio de 2021, sendo efetuada a prisão, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 267/268. 
    Em que pese o mérito da diligência tratar da suposta prática dos delitos do art. 33 e 35, da Lei 11.343/06, durante a busca domiciliar, não foram encontrados quaisquer apetrechos relacionados à traficância de drogas. 
    Diante da ausência de periculum libertatis, a defesa apresentou pedido de liberdade provisória às fls. 273/286. A prisão foi homologada às fls. 295/296. O pleito de revogação da prisão preventiva foi rejeitado em decisão de fls. 306/310, baseada na possibilidade de reincidência. 
    Desta feita, foi impetrado Habeas Corpus ao Superior Tribunal de Justiça, reivindicando o livramento do Paciente, todavia o pedido liminar foi indeferido, vindo o mandamus ser julgado em seguida, sendo a prisão preventiva imposta ao Sr. Cristiano dos Santos mantida. 
    Diante da manutenção da prisão preventiva do Paciente, pela Colenda Corte Superior, o Impetrante não encontra alternativa outra que não a impetração de novo Habeas Corpus, perante o Supremo Tribunal Federal, com fito de sanar a supressão ilegal da liberdade do Sr. Cristiano dos Santos, que se encontra preso preventivamente desde maio de 2021, em razão de meras suposições” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Alega, ainda, que
    “[d]esnecessário a apreciação das provas e enfrentamento do mérito contidos nos autos principais para verificar que a Autoridade Judiciária coatora possui justa causa para manter a prisão preventiva do Paciente, vindo a utilizar-se se pretextos abstratos e desconexos para tanto. 
    A prisão preventiva do Paciente se deu com base na conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, buscando impedir que em liberdade o Sr. Cristiano dos Santos reitere condutas delituosas ou turbe a instrução criminal. 
    […]
    Inobstante a isso, o Paciente se encontra preso preventivamente deste maio de 2021, as investigações criminais já foram concluídas, a denúncia ministerial já foi ofertada e recebida, sendo que não há possibilidade alguma de o Paciente turbar a marcha processual.
    […]
    Calha mencionar, ainda, que não há nenhum registro anterior indicando que o Paciente é reincidente em crimes descritos na Lei 11.343/06, logo, inexistem indícios válidos de que o mesmo reiterará a conduta delituosa, caso posto em liberdade. 
    Evidenciada a supressão ilegal da liberdade do Paciente, deve o mesmo ter a revogação da prisão preventiva que lhe foi imposta, haja vista que não há justa causa para o encarceramento preventivo do mesmo e no caso de entendimento diverso, deve ser reconhecido que os motivos que ensejaram o cárcere não mais se evidenciam” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    […] a revogação de sua prisão preventiva, até eventual sentença condenatória ou surgimento de novos elementos que autorizem o cárcere. 
    […]
    1. Seja o presente Habeas Corpus conhecido e concedido, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LXVIII, artigo 102, I, i, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, e no artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal;
    2. Seja a Prisão Preventiva decretada contra o Sr. Cristiano dos Santos revogada, tendo em vista a notável ilegalidade do cárcere, em razão da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal;
    3. Sejam aplicadas medidas cautelares e alternativas à prisão ao Paciente, para fins de substituir a prisão preventiva, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal;
    4. Seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, com arrimo no artigo 192 e 193, II do Regimento Interno desta Corte, expedindo-se o competente alvará de soltura, sendo está a única medida de justiça que se espera deste douto Supremo Tribunal Federal (págs. 23-24 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado contra a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado” (HC 172.433/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    Apesar da defesa não juntar ao presente writ o ato coator, transcrevo a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida constante no site da Corte Superior de Justiça: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Apresentada fundamentação concreta para a decisão pela prisão preventiva, evidenciada na periculosidade do paciente e no fato de ser dado como integrante de organização criminosa, não há que se falar em ilegalidade. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, é de ser mantida a decisão que indeferiu o writ liminarmente.
    2. Agravo regimental improvido.”
    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator